Tribunal: TJES
Processo: 0012309-37.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1076, STJ. BASE DE CÁLCULO AFERIDA, SUBSEQUENTEMENTE, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OU, NÃO SENDO POSSÍVEL MENSURÁ-LO, SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsoante depreende-se
do
Tema
Repetitivo
1076,
firmado
pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

2. Na
hipótese, inviável
adotar
como base de cálculo da verba honorária sucumbencial o valor da condenação ou mesmo do proveito econômico obtido pelo demandante/agravado, porquanto inexistentes, uma vez que a presente demanda foi extinta sem julgamento do mérito, circunstância que implica da adoção do valor atualizado da causa como parâmetro, nos termos do artigo 85, caput e §2º, do CPC/15.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012309-37.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: ENILTO ZULIANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de decisão proferida por esta relatoria que acolheu a preliminar de ausência superveniente de interesse processual suscitada pela agravante, julgou prejudicado o recurso de apelação cível e extinguiu o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC, oportunidade em que condenou a ré/apelante/agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
ao determinar o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a r. decisão monocrática deixou de atentar para o evidente fato de que, existindo proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios deveriam, NECESSARIAMENTE ser fixados ‘entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação’,
(...)
conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, pugnando, outrossim, pela condenação da agravante à multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15, além de condená-la em litigância de má-fé por manejar recurso meramente protelatório, nos termos do artigo 79 e 80, do CPC/15.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de sua condenação em litigância de má-fé, bem como à multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15, a agravante assim o fez no Id. 6522196.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de decisão proferida por esta relatoria que acolheu a preliminar de ausência superveniente de interesse processual suscitada pela agravante, julgou prejudicado o recurso de apelação cível e extinguiu o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC, oportunidade em que condenou a ré/apelante/agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
ao determinar o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a r. decisão monocrática deixou de atentar para o evidente fato de que, existindo proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios deveriam, NECESSARIAMENTE ser fixados ‘entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação’,
(...)
conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, pugnando, outrossim, pela condenação da agravante à multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15, além de condená-la em litigância de má-fé por manejar recurso meramente protelatório, nos termos do artigo 79 e 80, do CPC/15.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de sua condenação em litigância de má-fé, bem como à multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15, a agravante assim o fez no Id. 6522196.

Com efeito, trata-se, originalmente, de recurso de apelação cível interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por ENILTO ZULIANI, na qual fora julgado procedente o pedido inicial, impondo à apelante/agravante o dever de reparar os danos morais e materiais causados pela interrupção da atividade pesqueira do
ex adverso
, fruto do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Posteriormente à inclusão do feito em pauta de julgamento, peticionou SAMARCO MINERAÇÃO S/A no Id. 3743760 aduzindo que “
o Autor, ora Apelado aderiu ao sistema indenizatório NOVEL, estabelecido por decisão judicial proferida nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte /MG (...) compreendendo, assim, a reparação definitiva de todos os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão
.”

Destacou, ainda, que “
o Autor, ora Apelado, aderiu ao sistema indenizatório Novel após a propositura da presente demanda, ocorrida em 08/11/2018, e antes do julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte Ré, ora Apelante
”, caracterizando, “
assim, perda superveniente de interesse quanto ao objeto abrangido pelo termo de acordo firmado via sistema indenizatório NOVEL
”, cuja “
Transação foi devidamente cumprida, com crédito na conta indicada pelo Autor, ora Apelado em Termo, realizado em 09/06/2021.
”

Nestes termos, “
requer a extinção do processo quanto ao objeto abrangido pelos termos do acordo extrajudicial, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
”

Retirado o feito de pauta de julgamento e procedida a intimação do demandante/agravado para manifestar-se sobre a preliminar arguida por SAMARCO MINERAÇÃO S/A, nos termos do artigo 10 e 493, do CPC/15, este permaneceu silente, consoante certificado no Id. 4118258, o que ensejou na prolação da decisão ora recorrida, que, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão da transação das partes,
atento ao princípio da causalidade, condenou a agravante às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, f
ixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que
os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese,
inviável adotar como base de cálculo da verba honorária sucumbencial o valor da condenação ou mesmo do proveito econômico obtido pelo demandante/agravado,
porquanto inexistentes
, uma vez que a presente demanda,
repise-se,
foi extinta sem julgamento do mérito,
circunstância que implica da adoção do valor atualizado da causa como parâmetro, nos termos do artigo 85, caput e §2º, do CPC/15.

Igualmente equivocada a adoção, na espécie, de apreciação equitativa, sob pena de ir de encontro à tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1076, segundo a qual “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Dito isso, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido em contrarrazões, eis que além de não tipificada a conduta da agravante no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15, a condenação realizada com base nesta perspectiva exigiria a comprovação manifesta do dolo em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, o que não restou evidenciado, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Por fim, sabe-se que, “
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a
verba honorária sucumbencial em
1% (
um
por cento), nos termos do artigo 85, §
§
2º
e 11
, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V OTO DIVERGENTE

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Como relatado, analisa-se recurso de agravo interno interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de decisão unipessoal do Ilte. Relator onde, após acolher a preliminar de ausência superveniente de interesse processual suscitada pela agravante, em razão de acordo firmado no Processo 1024973-82.2020.4.01.3800 e devidamente homologado por sentença, compreendendo a reparação de todos os danos alcançados pela condenação estabelecida nestes autos, julgou prejudicado o recurso de apelação cível da Agravante e extinguiu o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC, condenando esta ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Pois bem verifica-se que, por ocasião da sentença proferida em Primeiro Grau, a Agravante foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
lá estabelecida e, em razão do acordo celebrado nos autos do Processo 1024973-82.2020.4.01.3800, sobreveio a decisão unipessoal aqui combatida, a qual implicou na extinção do feito sem julgamento do mérito, e onde houve modificação do parâmetro de incidência da verba sucumbencial do
valor da condenação
para o

valor da causa
, sendo esta a razão da irresignação da Agravante.

Pois bem, pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, embora reconheça, tal como este, que, em razão do acordo celebrado entre as partes perante a 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, no Processo 1024973-82.2020.4.01.3800, a condenação anteriormente imposta nestes autos deixou de existir, entendo que, em razão do mencionado acordo, fica evidente a existência de
proveito econômico
para a parte autora, devendo, a teor do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC, ser este o parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor da Agravante/Requerida. Explico:

Muito embora tenha sido proferida nos autos, pelo Juízo
a quo,
sentença condenatória contra a Recorrente, é possível verificar que, em momento posterior,

foi celebrado um acordo perante a

12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, no Processo 1024973-82.2020.4.01.3800,

o qual implicou na extinção da presente demanda (ID 3743997).

Assim, na hipótese, há um proveito econômico obtido pelo Agravado e, ainda que decorra de acordo celebrado em outra demanda, foi a causa de extinção desta, razão pela qual, conforme regra do art. 85, §2º do CPC, o valor lá recebido deve servir de parâmetro para cálculo dos honorários devidos aos patronos do Agravado.

Desta forma, definido o percentual dos honorários de sucumbência, e havendo proveito econômico para o Agravado, o qual decorre da homologação da mencionada transação, deve o julgador se ater ao mesmo, como base de cálculo a ser aplicada.

Nesse particular, o atual Código de Processo Civil trouxe duas inovações significativas ao estabelecer como parâmetros, além do valor da condenação, (I) o proveito econômico obtido pela parte e, subsidiariamente, (II) o valor da causa, conforme exegese do art. 85, §2º, do CPC/15:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

Assim, nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação,
como no caso dos autos, onde a extinção decorreu de homologação de acordo
, ainda que em outro feito, mas atingindo o objeto deste,
os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte,
pois,
somente quando não for possível mensurá-lo será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário
.

Portanto, na hipótese em análise, entendo que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, o qual consiste no valor pactuado no acordo celebrado com a Agravante.

Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Ação monitória.
Celebração de acordo. Homologação judicial. Extinção do processo com resolução de mérit
o. Condenação do demandado em custas processuais e honorários advocatícios. Irresignação do requerido. Pleito de exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios. Alternativamente, pede a redução do percentual arbitrado e que seja com base no proveito econômico. Ônus sucumbencial. Princípio da causalidade. Nas hipóteses em que não houver vencido, seguindo orientação do princípio da causalidade, aquele que der causa a instauração da demanda deverá arcar com o ônus da sucumbência. Precedentes do STJ.
Condenação em honorários sobre o valor da causa. Reforma da sentença para reduzir o percentual arbitrado para 10% (dez por cento) e que incida sobre o valor do proveito econômico (valor do acordo)
. Alegação de omissão no julgado. Inexistência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022, do ncpc. Reexame da causa. Impossibilidade. Pretensão de pré-questionamento. Insuficiente para o acolhimento dos embargos. Recurso conhecido, porém não provido. Decisão unânime. (TJSE; EDcl 202200747056; Ac. 8437/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE
28/03/2023
)” (g.n.)

“REJULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA 3ª VICE PARA READAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Chamamento ao processo da seguradora. Posterior acordo firmado entre autora e ré. Seguradora que se insurge da verba fixada a título de honorários. Ação ordinária na qual a autora pugna pela reparação de danos em razão de acidente de trânsito que vitimou a sua genitora. Ao longo da demanda foi realizado acordo e efetuado o pagamento com levantamento dos valores. No entanto, a seguradora se insurge acerca da quantia fixada a título de honorários advocatícios a ela devidos. Sustenta que a quantia fixada de R$ 3.000,00 é irrisória. Aduz que o acordo estabeleceu a verba de R$ 150.000,00 em favor da parte autora, de modo que deve ser a seguradora determinada a quantia de R$ 15.000,00, equivalente a 10% do valor da condenação. Sustenta o recorrente ser devida a reforma dos honorários advocatícios fixados, aplicando-se o previsto no art. 85, § 2º e 3º do CPC. Juízo a quo que fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, sendo a decisão mantida por este colegiado. Devolução dos autos pela 3ª vice para adequação a recente entendimento firmado pelo eg. STJ. Tema nº 1.076 do STJ. Impossibilidade de fixação de honorários recursais com base na equidade na hipótese em que o proveito econômico se mostra elevado.
Reforma da sentença que se impõe para fixar os honorários em 10% sobre o valor do acordo
. Recurso provido. (TJRJ; APL 0117068-07.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 08/03/2023; Pág. 251)” (g.n)

Dessa forma, pedindo novamente vênia ao Ilte. Relator, entendo pelo
PROVIMENTO do recurso,
para estabelecer que o percentual dos honorários de sucumbência a ser fixado deve ser aplicado
sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º)
, qual seja, o valor que competiu ao Agravado no Processo 1024973-82.2020.4.01.3800, e não sobre o valor atribuído à causa.

É como voto Sr. Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Fica convocado o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor quórum de julgamento.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

05/12/2023

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos com objetivo de aprofundar o exame da matéria submetida ao colegiado no bojo do presente Recurso de AGRAVO INTERNO interposto SAMARCO MINIERAÇÃO S/A em razão da DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 4216772, integralizada no Id. 5056470) de lavra do
Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, cujo
decisum
acolheu a preliminar suscitada pela Recorrente, SAMARCO MINERAÇÃO S.A, alusiva à perda superveniente do interesse processual, ante a composição realizada pelas partes envolvendo integralmente o objeto da presente demanda reparatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios de sucumbência a ser arcado pela Recorrente, no equivalente a 10% (dez) por cento, sobre o valor da causa, condenando-a, ainda, a arcar integralmente com o valor das custas processuais finais.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “
constata-se que a r. decisão recorrida mostra-se absurda, eis que o valor dado à causa na inicial é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
[SIC R$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais]
, o que conduz os honorários advocatícios, fixados em 10%, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ora, toda a lide foi resolvida através de um acordo extrajudicial, sendo assim, nenhuma circunstância dos autos justificaria tal valor a ser pago a título de honorários advocatícios
”.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator
,
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto
, mantendo incólume a Decisão Monocrática, ao fundamento de que encontra-se escorreita a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, inclusive, quanto à base de cálculo vinculada ao valor da causa, tendo em vista não ocorrer, no caso, a hipótese de condenação, sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Destarte, emerge dos autos que no curso do processamento do Recurso de Apelação Cível, a Recorrente suscitou, incidentalmente, a perda superveniente do interesse processual, ao fundamento de que as partes transacionaram em relação à integralidade do objeto desta demanda, em Ação Judicial nº 1049768-55.2020.4.01.3800, que tramitou perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, conforme se verifica dos termos da
Sentença Homologatória
acostada no Id. 3743997 - pág. 01/05,
in litteris:

“
In casu, tratam-se de TERMOS DE ADESÃO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO efetivados por atingidos maiores e capazes, devidamente representados/assistidos por seus advogados constituídos - inclusive - por intermédio de procuração com PODERES ESPECÍFICOS, em que todos os atos de adesão, aceite, desistência, renúncia e quitação, foram individualmente praticaados com utilização de rigorosos protocolos de segurança, inclusive uso de CERTIFICADO DIGITAL pelos advogados em todas as maniteestações, com registro de nome, data e horário.”

Por sua vez, em anexo à referida Sentença Homologatória, subsiste a relação de partes que formalizaram o Acordo, contado no Id. 3743997- pág. 07, o nome do Recorrido, bem como, da Advogada que o representa também nestes autos, Dra. CENY SILVA ESPÍNDULA, OAB/ES 23.212-A,
in litteris:

“
ADJ20201116-06646 25/03/2021 05:52 -

Enilto Zuliani

-

Ceny Silva Espíndula

- Linhares - Pescador Informal / Artesanal / De Fato”

Diante do cenário processual verificado, cumpre asseverar que, nas
situações
processuais que resultem na extinção da demanda ante a constatação da perda do interesse de agir acarretado pela circunstância da homologação de transação formalizada entre as partes, no tocante ao objeto da demanda,

concessa maxima venia
, a jurisprudência tem firmado entendimento, no sentido de afastar a correspondente fixação dos ônus sucumbenciais,

porquanto não se está diante hipótese passível de aferição de parte vencedora e parte vencida,
in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO ARBITRAMENTO. - Malgrado o artigo 85, do Código de Processo Civil preveja que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários, diante da homologação do acordo, não há de se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais.”
(TJ-MG - AC: 10572130000993001 Santa Bárbara, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

“EMENTA: Ação revisional de contratos bancários – Celebração de acordo extrajudicial entre as partes - Ausência de previsão no acordo sobre a obrigação de pagamento das verbas de sucumbência - Sentença homologatória do acordo, condenando o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária - Descabimento - Impossibilidade de condenação exclusiva do autor nas verbas de sucumbência – Acordo celebrado traduz convergência de vontade das partes, nada prevendo sobre a distribuição das verbas de sucumbência, inviabilizando o Juiz fixar em sentença homologatória do acordo – Custas processuais devem ser custeadas pela parte que as produziu, arcando cada parte com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos – Precedentes do TJSP – Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10235688920148260114 SP 1023568-89.2014.8.26.0114, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante de acordo judicial homologado em juízo, e conseqüente suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial.
(TJ-MT - AI: 00388284720098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

Registra-se, neste particular, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ostenta iterativa jurisprudência, somente admitindo a fixação de honorários advocatícios em relação às respectivas hipóteses em que a parte, sem a aquiescência de seu patrono, formaliza acordo com a parte contrária, não sendo esta a hipótese dos autos, tendo em vista que a mesma Advogada que representa o Recorrida nesta demanda, representou-o perante o Juízo Federal de Belo Horizonte objetivando a composição e, por isso mesmo, não se há falar em manifesta ausência de aquiescência de sua procuradora quanto ao seu direito à honorários advocatícios, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4º). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS ( CPC, ART 5º). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador.
2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia.
3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos ( CPC, art. 5º). 4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1636268 RJ 2019/0368161-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

Neste particular, o próprio Recorrido, efetivamente, restou intimado acerca para oferecer Contraminuta ao presente Recurso de Agravo Interno, deixando entretanto, de se manifestar.

Nestes moldes, entendo que eventual verba de sucumbência deveria ter sido transacionada no bojo do Acordo homologado entre as partes, o que restou realizado com aquiescência da Patrona do Recorrido, inviabilizando,
in casu,
a fixação de verba de sucumbência.

Isto posto,
concessa maxima venia
, inauguro divergência em relação ao Voto proferido pelo Eminente Relator, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformando a DECISÃO MONOCRÁTICA objurgada, exclusivamente, para excluir a fixação de honorários advocatícios de sucumbência e, por decorrência lógica, condeno as Partes litigantes ao rateio da custas processuais finais dos presentes autos, consignando, outrossim, que em relação ao Recorrido, o mesmo encontra-se amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, afigurando-se, portanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos serão encaminhados com vista ao Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e Namyr Carlos de Souza Filho,
no que se refere à

fixação dos honorários sucumbenciais
.

A divergência refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais e à base de cálculo aplicável no caso de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, diante de acordo firmado entre as partes e homologado em outra ação judicial.

O eminente Relator negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação da agravante nos ônus sucumbenciais e o valor da causa como base de cálculo dos honorários, conforme estabelecido na decisão monocrática recorrida.

Adotando posições divergentes, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa manteve a condenação, mas fixou como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte agravada no acordo judicialmente homologado. O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por sua vez, excluiu os honorários sucumbenciais da condenação, por compreender não ser a hipótese passível de aferição das partes vencedora e vencida.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza dos votos divergentes, balizados sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar o voto condutor.

Em primeiro lugar, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, vale lembrar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de p
erda de objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
” (AgInt no AREsp n. 305.251/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

A propósito, outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem

resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.678.132/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA PROCESSUAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) É possível a ocorrência de acordo extrajudicial entre as partes mesmo após o início do processo judicial. Nestes casos o autor pode manifestar em juízo sua desistência, pois já alcançou seu intento e, consequentemente, sua peça inicial perdeu objeto.
2) A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda. Na hipótese de desistência da ação como consequência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não há condenação automática da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 3) No caso em análise, extrai-se dos autos que a parte autora não deu causa à propositura da demanda. Sendo assim, não deve suportar o ônus da sucumbência.
4) É dever do magistrado, em situações em que não houver julgamento do mérito, utilizar-se do exercício de raciocínio, investigando minuciosamente sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito, buscando extrair quem deu causa ao processo
. 5) Recurso conhecido e provido. 6) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180098548, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

No caso, após acurado exame do contexto fático-probatório, vislumbra-se ter sido a agravante quem deu causa à demanda indenizatória, pois, conforme bem delimitado na sentença, a qual fora julgado procedente o pedido inicial, o agravado sofrera efetivamente danos morais e materiais, causados pela interrupção da atividade pesqueira, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Aliás, a própria recorrente reconheceu a pretensão ao celebrar acordo com o agravado em outra ação judicial.

A par disso, em relação à fixação da verba honorária, relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.746.072/PR), definiu que “
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que

estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver

condenação
,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(ii) segundo,
não havendo condenação
,

serão também fixados entre 10% e 20%, das

seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art.

85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,

sobre o

valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Em outras palavras, pacificou-se a orientação de que, na vigência do CPC/2015, a verba honorária deve ser fixada entre 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido pelo vencedor ou do valor atualizado da causa,
nessa ordem de

preferência
.

No caso em exame, conforme salientado pelo douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, não se mostra aplicável a exceção do § 8º do art. 85 do CPC, mas a regra geral do §2º do dispositivo legal, tendo em vista que a pretensão possui benefício patrimonial imediato e o valor da causa não é irrisório.

No que concerne à ordem de preferência estabelecida no sobredito §2°, verifica se, no particular, que extinto o processo sem resolução do mérito, não houve condenação e, ainda, qualquer ato processual fixando eventual proveito econômico obtido pelo vencedor.

A definição de proveito econômico, conforme já definiu a Corte Superior em outro precedente, passa pelo exame “
[d]o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes.”
(AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Ora, considerando que a ação perdeu o objeto por força de uma transação extraprocessual, conclui-se que o proveito econômico simplesmente se tornou inestimável, ou melhor, inexistente.

Nesse panorama, apenas remanesce a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, exatamente como o fez a decisão agravada, no patamar mínimo legal.

Em caso envolvendo hipótese fática similar, assim decidiu o Tribunal da Cidadania, a saber:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012309-37.2018.8.08.0030 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL" C/C PEDIDO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de "execução de título judicial" (decisão homologatória de transação extrajudicial), cumulada com pedido de cobrança.

2. Devidamente encartado aos autos instrumento de substabelecimento de poderes ao advogado signatário da petição recursal, não há que se falar em incidência da Súmula 115/STJ.

3. Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução do mérito. Assim, ausente condenação e, ainda, prévia quantificação do proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.818.277/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego provimento, nos exatos termos do voto condutor.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012309-37.2018.8.08.0030

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO: ENILTO ZULIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno interposto
por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de decisão proferida por esta relatoria que acolheu a preliminar de ausência superveniente de interesse processual suscitada pela
agravante
, julgou prejudicado o recurso de apelação cível e extinguiu o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC, oportunidade em que condenou a ré/apelante/
agravante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
ao determinar o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a r. decisão monocrática deixou de atentar para o evidente fato de que, existindo proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios deveriam, NECESSARIAMENTE ser fixados ‘entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação’,
(...)
conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, pugnando, outrossim, pela condenação da agravante à multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15, além de condená-la em litigância de má-fé por manejar
recurso meramente protelatório, nos termos do artigo 79 e 80, do CPC/15.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de sua condenação em litigância de má-fé, bem como à multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC/15, a agravante
assim o fez
no Id. 6522196.

Com efeito,
t
rata-se,
originalmente,
de recurso de apelação cível interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de sentença proferida em ação in
denizatória ajuizada por
ENILTO ZULIANI,

na qual fora julgado
procedente o pedido inicia
l
, impondo à
a
pelante/
agravante
o dever de reparar
os danos morais e materiais
causado
s
pela interrupção da atividade pesqueira d
o
ex adverso
,
fruto do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Posteriormente à inclusão do feito em pauta de julgamento, peticionou SAMARCO MINERAÇÃO S/A no Id. 3743760 aduzindo que “
o Autor, ora Apelado aderiu ao sistema indenizatório NOVEL, estabelecido por decisão judicial proferida nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte /MG (...) compreendendo, assim, a reparação definitiva de todos os danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão
.”

Destacou, ainda, que “
o Autor, ora Apelado, aderiu ao sistema indenizatório Novel após a propositura da presente demanda, ocorrida em 08/11/2018, e antes do julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte Ré, ora Apelante
”, caracterizando, “
assim, perda superveniente de interesse quanto ao objeto abrangido pelo termo de acordo firmado via sistema indenizatório NOVEL
”, cuja “
Transação foi devidamente cumprida, com crédito na conta indicada pelo Autor, ora Apelado em Termo, realizado em 09/06/2021.
”

Nestes termos, “
requer a extinção do processo quanto ao objeto abrangido pelos termos do acordo extrajudicial, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
”

Retirado o feito de pauta de julgamento e p
rocedida a intimação do
demandante
/agravado

para manifestar-se sobre a preliminar arguida por SAMARCO MINERAÇÃO S/A, nos termos do artigo 10 e 493, do CPC/15,
este permaneceu silente
, consoante certificado no Id. 4118258,
o que ensejou na prolação da decisão ora recorrida, que, ao reconhecer a
perda
superveniente
do interesse processual
em razão da transação das partes,
atento ao princípio da causalidade, condenou a agravante às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, f
ixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que
os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese,
inviável adotar como base de cálculo da verba honorária sucumbencial o valor da condenação ou mesmo do proveito econômico obtido pelo demandante/agravado,
porquanto inexistentes
, uma vez que a presente demanda,
repise-se,
foi extinta sem julgamento do mérito,
circunstância que implica da adoção do valor atualizado da causa como parâmetro, nos termos do artigo 85, caput e §2º, do CPC/15.

Igualmente equivocada a adoção, na espécie,
de apreciação equitativa, sob pena de ir de encontro à tese firmada pelo
e. STJ no Tema Repetitivo 1076,
segundo a qual
“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Dito isso, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido em contrarrazões, eis que além de não tipificada a conduta da agravante no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15, a condenação realizada com base nesta perspectiva exigiria a comprovação manifesta do dolo em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, o que não restou evidenciado, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Por fim, sabe-se que, “
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a
verba honorária sucumbencial em
1% (
um
por cento), nos termos do artigo 85, §
§
2º
e 11
, do CPC/15.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012309-37.2018.8.08.0030

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO: ENILTO ZULIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – VISTA

Como relatado, analisa-se recurso de agravo interno interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A., em face de decisão unipessoal do Ilte. Relator onde, após acolher a preliminar de ausência superveniente de interesse processual suscitada pela agravante, em razão de acordo firmado no Processo 1024973-82.2020.4.01.3800 e devidamente homologado por sentença, compreendendo a reparação de todos os danos alcançados pela condenação estabelecida nestes autos, julgou prejudicado o recurso de apelação cível da Agravante e extinguiu o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC, condenando esta ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Pois bem verifica-se que, por ocasião da sentença proferida em Primeiro Grau, a Agravante foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
lá estabelecida e, em razão do acordo celebrado nos autos do Processo 1024973-82.2020.4.01.3800, sobreveio a decisão unipessoal aqui combatida, a qual implicou na extinção do feito sem julgamento do mérito, e onde houve modificação do parâmetro de incidência da verba sucumbencial do
valor da condenação
para o

valor da causa
, sendo esta a razão da irresignação da Agravante.

Pois bem, pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, embora reconheça, tal como este, que, em razão do acordo celebrado entre as partes perante a 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, no
Processo 1024973-82.2020.4.01.3800,
a condenação anteriormente imposta nestes autos deixou de existir, entendo que, em razão do mencionado acordo, fica evidente a existência de
proveito econômico
para a parte autora, devendo, a teor do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC, ser este o parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor da Agravante/Requerida. Explico:

Muito embora tenha sido proferida nos autos, pelo Juízo
a quo,
sentença condenatória contra a Recorrente, é possível verificar que, em momento posterior,

foi celebrado um acordo perante a

12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, no
Processo 1024973-82.2020.4.01.3800,

o qual implicou na extinção da presente demanda (ID 3743997).

Assim, na hipótese, há um proveito econômico obtido pelo Agravado e, ainda que decorra de acordo celebrado em outra demanda, foi a causa de extinção desta, razão pela qual, conforme regra do art. 85, §2º do CPC, o valor lá recebido deve servir de parâmetro para cálculo dos honorários devidos aos patronos do Agravado.

Desta forma, definido o percentual dos honorários de sucumbência, e havendo proveito econômico para o Agravado, o qual decorre da homologação da mencionada transação, deve o julgador se ater ao mesmo, como base de cálculo a ser aplicada.

Nesse particular, o atual Código de Processo Civil trouxe duas inovações significativas ao estabelecer como parâmetros, além do valor da condenação, (I) o proveito econômico obtido pela parte e, subsidiariamente, (II) o valor da causa, conforme exegese do art. 85, §2º, do CPC/15:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

Assim, nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação,
como no caso dos autos, onde a extinção decorreu de homologação de acordo
, ainda que em outro feito, mas atingindo o objeto deste,
os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte,
pois,
somente quando não for possível mensurá-lo será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário
.

Portanto, na hipótese em análise, entendo que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, o qual consiste no valor pactuado no acordo celebrado com a Agravante.

Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Ação monitória.
Celebração de acordo. Homologação judicial. Extinção do processo com resolução de mérit
o. Condenação do demandado em custas processuais e honorários advocatícios. Irresignação do requerido. Pleito de exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios. Alternativamente, pede a redução do percentual arbitrado e que seja com base no proveito econômico. Ônus sucumbencial. Princípio da causalidade. Nas hipóteses em que não houver vencido, seguindo orientação do princípio da causalidade, aquele que der causa a instauração da demanda deverá arcar com o ônus da sucumbência. Precedentes do STJ.
Condenação em honorários sobre o valor da causa. Reforma da sentença para reduzir o percentual arbitrado para 10% (dez por cento) e que incida sobre o valor do proveito econômico (valor do acordo)
. Alegação de omissão no julgado. Inexistência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022, do ncpc. Reexame da causa. Impossibilidade. Pretensão de pré-questionamento. Insuficiente para o acolhimento dos embargos. Recurso conhecido, porém não provido. Decisão unânime. (TJSE; EDcl 202200747056; Ac. 8437/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE
28/03/2023
)” (g.n.)

“REJULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA 3ª VICE PARA READAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Chamamento ao processo da seguradora. Posterior acordo firmado entre autora e ré. Seguradora que se insurge da verba fixada a título de honorários. Ação ordinária na qual a autora pugna pela reparação de danos em razão de acidente de trânsito que vitimou a sua genitora. Ao longo da demanda foi realizado acordo e efetuado o pagamento com levantamento dos valores. No entanto, a seguradora se insurge acerca da quantia fixada a título de honorários advocatícios a ela devidos. Sustenta que a quantia fixada de R$ 3.000,00 é irrisória. Aduz que o acordo estabeleceu a verba de R$ 150.000,00 em favor da parte autora, de modo que deve ser a seguradora determinada a quantia de R$ 15.000,00, equivalente a 10% do valor da condenação. Sustenta o recorrente ser devida a reforma dos honorários advocatícios fixados, aplicando-se o previsto no art. 85, § 2º e 3º do CPC. Juízo a quo que fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, sendo a decisão mantida por este colegiado. Devolução dos autos pela 3ª vice para adequação a recente entendimento firmado pelo eg. STJ. Tema nº 1.076 do STJ. Impossibilidade de fixação de honorários recursais com base na equidade na hipótese em que o proveito econômico se mostra elevado.
Reforma da sentença que se impõe para fixar os honorários em 10% sobre o valor do acordo
. Recurso provido. (TJRJ; APL 0117068-07.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 08/03/2023; Pág. 251)” (g.n)

Dessa forma, pedindo novamente vênia ao Ilte. Relator, entendo pelo
PROVIMENTO do recurso,
para estabelecer que o percentual dos honorários de sucumbência a ser fixado deve ser aplicado
sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º)
, qual seja, o valor que competiu ao Agravado no Processo 1024973-82.2020.4.01.3800, e não sobre o valor atribuído à causa.

É como voto Sr. Presidente.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos com objetivo de aprofundar o exame da matéria submetida ao colegiado no bojo do presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto SAMARCO MINIERAÇÃO S/A em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 4216772, integralizada no Id. 5056470)

de lavra do
Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, cujo
decisum
acolheu a preliminar suscitada pela Recorrente, SAMARCO MINERAÇÃO S.A, alusiva à perda superveniente do interesse processual, ante a composição realizada pelas partes envolvendo integralmente o objeto da presente demanda reparatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios de sucumbência a ser arcado pela Recorrente, no equivalente a 10% (dez) por cento, sobre o valor da causa, condenando-a, ainda, a arcar integralmente com o valor das custas processuais finais.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“constata-se que a r. decisão recorrida mostra-se absurda, eis que o valor dado à causa na inicial é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
[SIC R$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais]
, o que conduz os honorários advocatícios, fixados em 10%, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ora, toda a lide foi resolvida através de um acordo extrajudicial, sendo assim, nenhuma circunstância dos autos justificaria tal valor a ser pago a título de honorários advocatícios
”.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator
,
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto
, mantendo incólume a Decisão Monocrática, ao fundamento de que encontra-se escorreita a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, inclusive, quanto à base de cálculo vinculada ao valor da causa, tendo em vista não ocorrer, no caso, a hipótese de condenação, sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Destarte,
emerge dos autos que no curso do processamento do Recurso de Apelação Cível, a Recorrente suscitou, incidentalmente, a perda superveniente do interesse processual, ao fundamento de que as partes transacionaram em relação à integralidade do objeto desta demanda, em Ação Judicial nº 1049768-55.2020.4.01.3800, que tramitou perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte
, conforme se verifica dos termos da
Sentença Homologatória
acostada no Id. 3743997 - pág. 01/05,
in litteris:

“In casu, tratam-se de TERMOS DE ADESÃO, INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO efetivados por atingidos maiores e capazes, devidamente representados/assistidos por seus advogados constituídos - inclusive - por intermédio de procuração com PODERES ESPECÍFICOS, em que todos os atos de adesão, aceite, desistência, renúncia e quitação, foram individualmente praticaados com utilização de rigorosos protocolos de segurança, inclusive uso de CERTIFICADO DIGITAL pelos advogados em todas as maniteestações, com registro de nome, data e horário.”

Por sua vez, em anexo à referida Sentença Homologatória, subsiste a relação de partes que formalizaram o Acordo, contado no Id. 3743997- pág. 07, o nome do Recorrido, bem como, da Advogada que o representa também nestes autos, Dra. CENY SILVA ESPÍNDULA, OAB/ES 23.212-A,
in litteris:

“ADJ20201116-06646 25/03/2021 05:52 -
Enilto Zuliani
-
Ceny Silva Espíndula
- Linhares - Pescador Informal / Artesanal / De Fato”

Diante do cenário processual verificado, cumpre asseverar que,
nas
situações
processuais que resultem na ex
tinção da demanda ante a constatação da perda do interesse de agir acarretado pela circunstância da homologação de transação formalizada entre as partes, no tocante ao objeto da demanda,
concessa maxima venia
, a jurisprudência tem firmado entendimento, no sentido de afastar a correspondente fixação dos ônus sucumbenciais,
porquanto não se es
tá diante hipótese passível de aferição de parte vencedora e parte vencida
,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO ARBITRAMENTO. - Malgrado o artigo 85, do Código de Processo Civil preveja que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários,
diante da homologação do acordo, não há de se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais
.”
(
TJ-MG
- AC: 10572130000993001 Santa Bárbara, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

“EMENTA:
Ação revisional de contratos bancários – Celebração de acordo extrajudicial entre as partes - Ausência de previsão no acordo sobre a obrigação de pagamento das verbas de sucumbência - Sentença homologatória do acordo, condenando o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária - Descabimento - Impossibilidade de condenação exclusiva do autor nas verbas de sucumbência –
Acordo celebrado traduz convergência de vontade das partes, nada prevendo sobre a distribuição das verbas de sucumbência, inviabilizando o Juiz fixar em sentença homologatória do acordo – Custas processuais devem ser custeadas pela parte que as produziu, arcando cada parte com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos – Precedentes do TJSP – Recurso provido em parte.
(
TJ-SP
- AC: 10235688920148260114 SP 1023568-89.2014.8.26.0114, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de acordo judicial homologado em juízo, e conseqüente suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial.
(
TJ-MT
- AI: 00388284720098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

Registra-se, neste particular, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

o
st
enta iterativa jurisprudência, somente admitindo a fixação de honorários advocatícios em relação às respectivas hipóteses em que a parte,
sem a aquiescência de seu patrono
, formaliza acordo com a parte contrária, não sendo esta a hipótese dos autos, tendo em vista que a mesma Advogada que representa o Recorrida nesta demanda, representou-o perante o Juízo Federal de Belo Horizonte objetivando a composição e, por isso mesmo,
não se há falar em manifesta ausência de aquiescência de sua procuradora quanto ao seu direito à honorários advocatícios
, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4º). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS ( CPC, ART 5º). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador.
2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia.
3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos ( CPC, art. 5º).
4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1636268 RJ 2019/0368161-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

Neste particular, o próprio Recorrido, efetivamente, restou intimado acerca para oferecer Contraminuta ao presente Recurso de Agravo Interno, deixando entretanto, de se manifestar.

Nestes moldes, entendo que eventual verba de sucumbência deveria ter sido transacionada no bojo do Acordo homologado entre as partes, o que restou realizado com aquiescência da Patrona do Recorrido, inviabilizando,
in casu,
a fixação de verba de sucumbência.

Isto posto,
concessa maxima venia
, inauguro divergência em relação ao Voto proferido pelo Eminente Relator, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformando a DECISÃO MONOCRÁTICA objurgada, exclusivamente, para excluir a fixação de honorários advocatícios de sucumbência e, por decorrência lógica, condeno as Partes litigantes ao rateio da custas processuais finais dos presentes autos, consignando, outrossim, que em relação ao Recorrido, o mesmo encontra-se amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, afigurando-se, portanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e Namyr Carlos de Souza Filho,
no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais
.

A divergência refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais e à base de cálculo aplicável no caso de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, diante de acordo firmado entre as partes e homologado em outra ação judicial.

O eminente Relator negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação da agravante nos ônus sucumbenciais e o valor da causa como base de cálculo dos honorários, conforme estabelecido na decisão monocrática recorrida.

Adotando posições divergentes, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa manteve a condenação, mas fixou como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte agravada no acordo judicialmente homologado. O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por sua vez, excluiu os honorários sucumbenciais da condenação, por compreender
não ser a
hipótese passível de aferição das partes vencedora e vencida.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza dos votos divergentes, balizados sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar o voto condutor.

Em primeiro lugar, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, vale lembrar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de
perda de objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
”

(AgInt no AREsp n. 305.251/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

A propósito, outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.678.132/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA PROCESSUAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) É possível a ocorrência de acordo extrajudicial entre as partes mesmo após o início do processo judicial. Nestes casos o autor pode manifestar em juízo sua desistência, pois já alcançou seu intento e, consequentemente, sua peça inicial perdeu objeto.
2) A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda. Na hipótese de desistência da ação como consequência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não há condenação automática da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 3) No caso em análise, extrai-se dos autos que a parte autora não deu causa à propositura da demanda. Sendo assim, não deve suportar o ônus da sucumbência.
4) É dever do magistrado, em situações em que não houver julgamento do mérito, utilizar-se do exercício de raciocínio, investigando minuciosamente sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito, buscando extrair quem deu causa ao processo
. 5) Recurso conhecido e provido. 6) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180098548, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

No caso, após acurado exame do contexto fático-probatório, vislumbra-se ter sido a agravante a dar causa à demanda indenizatória, pois, conforme bem delimitado na sentença, a qual fora julgado procedente o pedido inicial, o agravado sofrera efetivamente danos morais e materiais, causados pela interrupção da atividade pesqueira, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Aliás, a própria recorrente reconheceu a pretensão ao celebrar acordo com o agravado em outra ação judicial.

A par disso, em relação à fixação da verba honorária, relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.746.072/PR), definiu que
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Em outras palavras, restou pacificada a orientação de que, na vigência do CPC/2015, a verba honorária deva ser fixada entre 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido pelo vencedor ou do valor atualizado da causa,
nessa ordem de preferência
.

No caso em exame, conforme salientado pelo douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, não se mostra aplicável a exceção do § 8º do art. 85 do CPC, mas a regra geral do §2º do dispositivo legal, tendo em vista possuir a pretensão benefício patrimonial imediato e não ser irrisório o valor da causa.

No que concerne à ordem de preferência estabelecida no sobredito §2°, verifica-se, no particular, que extinto o processo sem resolução do mérito, não houve condenação e, ainda, qualquer ato processual fixando eventual proveito econômico obtido pelo vencedor.

A definição de proveito econômico, conforme definição da Corte Superior em outro precedente, passa pelo exame
“[d]o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes.”
(AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Ora, considerando que a ação perdeu o objeto por força de uma transação extraprocessual, conclui-se que o proveito econômico simplesmente se tornou inestimável, ou melhor, inexistente.

Nesse panorama, apenas remanesce a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, exatamente como o fez a decisão agravada, no patamar mínimo legal.

Em caso envolvendo hipótese fática similar, assim decidira o Tribunal da Cidadania, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL" C/C PEDIDO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de "execução de título judicial" (decisão homologatória de transação extrajudicial), cumulada com pedido de cobrança.

2. Devidamente encartado aos autos instrumento de substabelecimento de poderes ao advogado signatário da petição recursal, não há que se falar em incidência da Súmula 115/STJ.

3. Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Assim, ausente condenação e, ainda, prévia quantificação do proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.818.277/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, nos exatos termos do voto condutor.

É como voto.